Tribunal: STF
Processo: Rcl 40415
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387, 437 E 530. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, II e III, do Código de Processo Civil, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, nos autos do Processo nº 0100998-39.2018.5.01.0471, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, dos Recursos Extraordinários 599.628 (Tema nº 253 da Repercussão Geral), 230.051, 627.242, 1.092.308, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, da Ação Cautelar 669 e da Reclamação 32.217.
    2. A reclamante relata julgada improcedente a exceção de pré-executividade oposta na Corte de origem, ao fundamento de que o benefício de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível a devedor privado, tal como determina o art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal.
    Defende sua sujeição ao regime de execução por precatórios, ao arguir que esta Suprema Corte, ao decidir os paradigmas suscitados, consignou que as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial, e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens. 
    Sustenta que, embora seja constituída sob a forma de empresa pública, não exerce atividade econômica, não almeja lucros e tampouco possui natureza concorrencial. Logo, “o rito de pagamento por meio de precatórios deve ser reconhecido para todas as dívidas de responsabilidade do ente público, bem como não pode haver constrição indevida em seus bens afetos ao serviço públicos”.
    3. Deferi medida liminar para suspender, até o julgamento do mérito desta reclamação, os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas contra a reclamante. Concedi, ainda, o benefício da gratuidade à autora da reclamação.
    4. No mérito, a reclamante postula a procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados elencados como parâmetros da reclamação.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada, no sentido de que, na fase de conhecimento, proferida sentença rejeitando a tese de inaplicabilidade da norma do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, com trânsito em julgado.
    6. A parte beneficiária do ato reclamado ofereceu contestação, em que assevera a improcedência do pedido da reclamação. Aduz inviável novo debate sobre a extensão das prerrogativas de Fazenda Pública à Empresa Pública com natureza jurídica de direito privado, uma vez operada a preclusão da matéria. Requer a concessão de assistência gratuita.
    7. Após a impugnação da parte beneficiária da decisão reclamada, a parte reclamante apresentou manifestação. Articula que o trânsito em julgado que constitui óbice para o conhecimento da reclamação (art. 988, § 5º, I, do CPC) não se deu quanto à decisão reclamada, que, no caso, é aquela proferida em exceção de pré-executividade, e não no processo de conhecimento. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro à parte beneficiária da decisão reclamada a assistência judiciária gratuita. Assinalo que, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. 
    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    3. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”.
    4. A questão objeto da presente reclamação consiste na contrariedade ao quanto decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, dos Recursos Extraordinários 599.628 (Tema nº 253 da Repercussão Geral), 230.051, 627.242 e 1.092.308, da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.642, da Ação Cautelar 669 e da Reclamação 32.217. No caso, controvertida a formação da coisa julgada como ponto central da reclamação quanto à possibilidade de extensão das prerrogativas de Fazenda Pública à empresa pública com natureza jurídica de direito privado.
    5. Na espécie, colho das informações prestadas pelo Juízo reclamado que a pretensão da empresa reclamante encontra óbice na coisa julgada, confira-se (grifei):
    “1- Trata-se de Reclamação Trabalhista com base em Acórdão transitado em julgado, proferido em Dissídio Coletivo que tramitou no Eg. TRT da 1ª Região; 
    2- A sentença proferida nesta Reclamação Trabalhista, já transitada em julgado, rejeitou a tese da ré quanto à pretendida inaplicabilidade da norma do art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, afastando a alegada dependência em relação ao Estado do Rio de Janeiro, valendo transcrever o seguinte trecho: 
    [...]
    5- A Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada por este juízo, sob o entendimento de que o título exequendo preenche os pressupostos para fundamentar a execução em curso, bem como de que o regime jurídico aplicável à excipiente é o das empresas privadas, seguindo a jurisprudência do Eg. TRT da 1ª Região e a sentença transitada em julgado; 
    [...]”; 
    6. A decisão reclamada, proferida em sede de exceção de pré-executividade, está assim justificada:
    “EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EMATER-RIO, executada, opõe exceção de pré-executividade, nos termos da peça de ID. c1d176a. 
    FUNDAMENTAÇÃO
    A exceção de pré-executividade, em linhas gerais, se presta ao controle dos pressupostos processuais e da pretensão de executar, bem como às hipóteses de inexigibilidade do título executivo, em sede preambular, sendo instrumento processual de construção jurisprudencial e doutrinária, acolhida pelo novo CPC, em seu art. 803, parágrafo único. 
    Assim, embora a legislação processual vigente condicione, em princípio, ser a ação incidental de embargos o remédio processual adequado a utilizar-se nas execuções, com prévia garantia do Juízo, admite-se, de forma absolutamente excepcional, a oposição da exceção sob análise. 
    No caso dos autos, citada na execução, a reclamada, que foi constituída com personalidade jurídica de direito privado, alega que deveria ser executada pelo rito especial destinado às execuções contra a Fazenda Pública, alegando, ainda, que não poderia ser incluída no BNDT. 
    Como se pode ver, nenhum vício fora apontado na formação do título judicial exequendo, nem mesmo a ausência dos requisitos processuais de execução. 
    O benefício de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível à excipiente, posto que deve ser tratada como um devedor privado, tal como determina o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal. 
    Assim é a jurisprudência deste Regional, conforme ementa abaixo: 
    EMATER-RJ. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. PENHORA DE BENS. POSSIBILIDADE. Conforme disposto no art. 173, § 2º, da Constituição da República, as empresas públicas e as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. (TRT1. AGRAVO DE PETIÇÃO: AP 0068500-29.2008.5.01.0247. Relator: Desembargador Luiz Alfredo Mafra Lino. DEJT: 30/06/2017. Disponível em: https://bibliotecadigital.trt1.jus.br/jspui/handle/1001/522395? mode=full. Acesso em: 11.03.2020) 
    AGRAVO DE PETIÇÃO. EMATER-RIO. PENHORA DE BENS DE EMPRESA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. Nos termos do parágrafo 1º, II do artigo 173 da Constituição Federal, não são impenhoráveis os bens da Emater-Rio, empresa pública, datada de personalidade de direito privado, sujeita ao regime jurídico desta. Agravo de petição improvido. (TRT1. AGRAVO DE PETIÇÃO: AP 0000046-35.2010.5.01.0244. Relator: Desembargador Marcelo Antero de Carvalho. DEJT: 29/06/2017. Disponível em: https://bibliotecadigital.trt1. jus.br/jspui/handle/1001/920656?mode=full. Acesso em: 11.03.2020.)
    Também não pode a executada se valer da Exceção de Pré-Executividade para se opor à execução propriamente dita, vez que tal incidente tem aplicação restrita aos pressupostos processuais da execução, não servindo para substituir a necessária garantia da execução prevista no art. 884, da CLT. 
    Quanto à alegada impenhorabilidade de seus bens, não tem razão a excipiente, uma vez que não estão eles inseridos no restrito rol do art. 833, IX, do CPC. 
    A inclusão no BNDT é fato decorrente da inadimplência da executada, inexistindo qualquer exceção à regra geral a ser aplicada nestes autos, considerando a natureza jurídica da ré, ou seja, de pessoa jurídica de direito privado. 
    DISPOSITIVO 
    Isto Posto, conheço do incidente para, no mérito, REJEITÁ-LO, na forma da fundamentação supra, que integra este dispositivo. 
    Partes cientes com a publicação. 
    Aguarde-se pelo transcurso do prazo de pagamento, findo o qual, não havendo garantia da execução, intime-se a parte autora, conforme despacho anterior”. 
    7. Por elucidativa, colaciono a sentença proferida no processo de origem:
    “Sustenta o reclamante que em 2016 o sindicato representativo da categoria profissional moveu dissídio coletivo nº 0100326-57.2016.5.01.0000 em face do réu, objetivando a implementação de acordo coletivo de trabalho, já que frustradas as negociações.
    Pleiteia que seja implementado o reajuste concedido no dissídio coletivo com decisão já transitada em julgado, no importe de 9,9071% a vigorar a partir de junho de 2015, com o pagamento das parcelas vencidas, e reflexos em 13º salários, férias, produtividade, triênio e outras verbas calculados sobre o salário base.
    Em contestação, a reclamada informa que é empresa dependente do Tesouro Estadual, não possuindo autonomia na implementação de sua folha de pagamento.
    Impugna os cálculos apresentados pelo autor, pois atualizados com base em variação equivocada do INPC e do acórdão. Aduz que o acórdão do dissídio coletivo estabelece que o reajuste vigorará a partir de 23 de março de 2016 e não em 01 de junho de 2015, com aplicação do índice acumulado de junho de 2015.
    Aduz, ainda, que por ser empresa estatal dependente se submete ao Decreto 40.719/07 e à LC 101/00, não possuindo orçamento próprio.
    A decisão quanto ao julgamento do dissídio coletivo assim dispõe:
    "[...]"
    Quanto à cláusula primeira que trata do reajuste salarial, transcrevo o trecho do acórdão pertinente:
    "REAJUSTE SALARIAL
    Redação pretendida:
    CLÁUSULA PRIMEIRA - REAJUSTE SALARIAL- A EMATER-RIO reajustará linearmente os salários de todos os empregados em no mínimo 31% (trinta e um pontos percentuais), mais 5,57% (cinco vírgula cinquenta e sete pontos percentuais) referentes a defasagem salarial ocorrida no período de Janeiro de 2014 a Dezembro de 2014, totalizando 36,57% (trinta e seis vírgula cinquenta e sete pontos percentuais) respeitando, ainda, os salários mínimos profissionais de cada categoria que sejam definidos em Lei. O reajuste passará a vigorar a partir de 1º de junho de 2015.
    O último reajuste salarial data de janeiro/2014. Portanto, estão os trabalhadores há vários anos sofrendo com a defasagem salarial.
    A ré na contestação ID be621ed alega a ausência de dotação orçamentária e a inaplicabilidade do índice utilizado como parâmetro na inicial, destacando que o melhor seria a utilização do INPC como índice de recomposição salarial.
    A ausência de dotação orçamentária e a impossibilidade jurídica do pedido já foram superadas nestes autos pela decisão do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de por si só não acarreta a impossibilidade da concessão do reajuste pretendido neste dissídio. A suscitada apesar de mencionar que o índice adequado ao reajuste não é o IGP (FGV), mas sim o INPC (IBGE), não ofereceu um percentual específico como contraproposta, de modo que acolho parcialmente a pretensão, para determinar a aplicação do INPC acumulado de 26.03.2015 a 25.03.2016, por falta de amparo legal para a concessão do IGP.
    Acolho parcialmente".
    No tocante à vigência, assim decidiu o acórdão:
    "VIGÊNCIA
    Redação pretendida:
    CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA- Fica mantida a vigência do presente Acordo pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura ou até a assinatura do próximo acordo.
    A suscitada limita-se a alegar que tendo em vista a impossibilidade de submissão da empresa pública a Dissídio Coletivo, indevido qualquer prazo pretendido de vigência.
    Neste ponto, de se manter a vigência de 12 meses, mas com vigência a partir de 26.03.2016, data do ajuizamento do presente dissídio, nos termos da parte final da alínea "a" do parágrafo único do artigo 867 da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Defiro".
    O acórdão proferido no dissídio coletivo, assim como todo instrumento coletivo, deve ser interpretado de forma integral, observando-se suas cláusulas em conjunto.
    Quanto ao reajuste, o acórdão é claro quanto ao seu deferimento, com utilização do INPC acumulado de 26.03.2015 a 25.03.2016, já tendo sido os argumentos trazidos pela ré ventilados no seu curso, com decisão inclusive do C. TST quanto ao seu cabimento.
    Em que pese a alegação de se tratar de empresa dependente, fato é que a ré é pessoa jurídica de direito privado e conforme consta inclusive do art. 1º de seu Estatuto Social possui patrimônio próprio e possui autonomia administrativa e financeira.
    No mesmo sentido o art. 173, § 1º, II da CRFB/88 estabelece sua a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
    Portanto, deve a ré cumprir o decidido no dissídio coletivo, implementando o reajuste salarial.
    Por outro lado, quanto ao marco inicial da incidência do reajuste, temos que restou estabelecido no referido acórdão que a vigência das cláusulas deferidas em dissídio se daria pelo prazo de 12 meses a partir de 26/03/2016, data do ajuizamento do presente dissídio, nos termos da parte final da alínea "a" do parágrafo único do artigo 867 da Consolidação das Leis do Trabalho.
    Portanto, em interpretação sistemática e lógica, concluímos que o reajuste deve ser aplicado a partir de 26/03/2016, não havendo como se estabelecer reajuste em data anterior à vigência fixada para o dissídio coletivo.
    Não teria sequer sentido se estabelecer reajuste a partir de 01/06/2015 com índice acumulado do período de 26.03.2015 a 25.03.2016, nem seria juridicamente viável se estabelecer reajuste em data anterior à vigência do próprio instrumento.
    Pelo exposto, acolho o pedido para determinar a implementação do reajuste acumulado de março de 2015 a março de 2016, no percentual de 9,9071, a partir de 26/03/2016.
    Procede, ainda, o pedido de reflexos da diferença salarial resultante do reajuste em férias, 13º salário, FGTS e demais parcelas cuja base de cálculo seja o salário base do autor.
    A reclamada deverá incluir o reajuste em folha de pagamento no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$100,00.
    Dessa forma, a liquidação deverá apurar o valor devido até a inclusão na folha de pagamento.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
    Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, observados os parâmetros do §2º do art. 791-A da CLT, em 05% sobre o valor que resultar da liquidação deste Julgado a ser pago pela ré ao patrono do autor.
    GRATUIDADE DE JUSTIÇA
    A parte autora recebia salário igual ou superior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 790, §3º da CLT, de modo que indefiro ao demandante a gratuidade de justiça.
    III - CONCLUSÃO
    PELO EXPOSTO, esta 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna julga PROCEDENTES EM PARTE os pedidos constantes da inicial, condenando a ré a efetuar a implementação do reajuste acumulado de março de 2015 a março de 2016, no percentual de 9,9071, a partir de 26/03/2016, conforme previsto em dissídio coletivo transitado em julgado, bem como a pagar à parte autora os reflexos da diferença salarial resultante do reajuste em férias, 13º salário, FGTS e demais parcelas cuja base de cálculo seja o salário base do autor.
    A reclamada deverá incluir o reajuste em folha de pagamento no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$100,00.
    Dessa forma, a liquidação deverá apurar o valor devido até a inclusão na folha de pagamento.
    Os valores devidos serão apurados em liquidação, nos termos dos parâmetros definidos na fundamentação, parte integrante desta decisão. Autoriza-se desde já a dedução dos valores comprovadamente pagos nos autos a idêntico título.
    Condeno a reclamada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no montante de 5% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença.
    Correção monetária a partir do vencimento da obrigação (art. 459, §1º da CLT e sum 381, TST) e juros a partir do ajuizamento da ação (art. 883, CLT).
    Recolhimentos previdenciários e fiscais pela parte ré, na forma do art. 28 da Lei 8212/91 (Sum 368, TST). Autorizo a dedução da parcela devida pelo reclamante.
    Custas no importe de R$ 200,00 pela reclamada, calculadas sobre R$ 10.000,00, valor atribuído à condenação para tal fim.
    Intimem-se.
    Nada mais”.
    8. Realço a importância, no caso, do exame do alcance da coisa julgada, peculiaridade a ensejar decisão diversa da adotada em casos outros também relativos à EMATER-RIO.
    9. Com efeito, verifico que, na sentença, definiu-se a sujeição da ora reclamante “ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações trabalhistas”. 
    10. Lado outro, constato que o ato reclamado foi proferido em exceção de pré-executividade. Mediante essa modalidade de objeção criada pela doutrina e acolhida pela jurisprudência, desnecessária a prévia constrição de bens do devedor e possível a apreciação de questões de ordem pública, exceto quando estas tenham sido previamente examinadas. Noutras palavras, a exceção de pré-executividade deve respeitar a coisa julgada inclusive nas questões de ordem pública. Nesse sentido:
    “Importante deixar claro, no entanto, que no caso do cumprimento da sentença as matérias de ordem pública a serem alegadas não podem ser pertinentes à fase de conhecimento, pois estas já estão cobertas pelo manto da coisa julgada – exceto, é claro, a nulidade da citação no processo de conhecimento, se o processo correu à revelia” (ASSIS, Araken de; e BRUSCHI, Gilberto Gomes (Coordenadores). BONAGURA, Anna Paola de Souza; e GOMES, Ricardo Vick. Exceção de Pré-executividade. In: Processo de execução e cumprimento da sentença [livro eletrônico] : temas atuais e controvertidos. 1ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).
    “Por sua especial característica, tais defesas podem ser oferecidas a qualquer momento. Como a impugnação não exige a prévia segurança do juízo, a exceção de pré-executividade somente pode invocar questões posteriores à penhora. Outrossim, a sua alegação está condicionada à inexistência de prévia decisão acerca do assunto. Assim, se a questão já foi objeto de deliberação judicial antes da sentença, no curso da execução ou ainda na decisão da impugnação, não se pode admitir nova discussão a respeito” (MARINONI, Luiz Guilherme; e ARENHART, Sérgio Cruz. Curso de processo civil: execução. Vol. 3. 2ª ed. Rev. e atual. São Paulo: RT, 2008, p. 316).
    11. A propósito, consabido que a regra geral do Direito Processual Civil é a de que os fundamentos da decisão não fazem coisa julgada, porque não integram o dispositivo da sentença, tal como prescrito no art. 504, I, do CPC (“Art. 504. Não fazem coisa julgada: I – os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença”).
    12. Nesse tópico, a compreensão de que a parte dispositiva seria somente aquela constante do final da sentença pode induzir o intérprete à atecnia. Parte dispositiva, independentemente do locus onde traduzida a deliberação, é aquela em que o juízo decide a lide. Assim, conquanto rejeitada a submissão da Emater-Rio ao regime da Fazenda Pública, com o comando do pagamento como se devedor privado fosse, não constem do fecho da sentença, detêm nítido teor decisório. Vale dizer, embora não tenham sido reiterados no fim da sentença, não se desqualificam como dispositivo. 
    13. À demasia, sublinho, que a teoria dos capítulos de sentença foi expressamente acolhida pelo CPC, ex vi, nos arts. 509, § 1º e 1.013, § 1º.
    14. Portanto, entendo que o caso dos autos se afasta da hipótese do art. 504, I, do CPC, não se tratando, a questão, de mero fundamento da decisão.
    15. No caso dos autos, o fundamento principal para condenação da ora reclamante foi a sua não sujeição às benesses da Fazenda pública. Essa é a premissa determinante da resolução da controvérsia. Dessa forma, “a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”, tal como decidida, torna preclusa a matéria, porque operada a coisa julgada de matéria previamente discutida, compreendida como capítulo de sentença, a encerrar questão principal.
    16. Daí porque operada a imutabilidade da decisão prolatada na fase de conhecimento que rejeita a aplicação do regime da Fazenda Pública à Emater-Rio. 
    17. Portanto, a pretensão deduzida neste feito encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.
    18. Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).
    19. A robustecer essa compreensão, cito acórdão da 2ª Turma desta Suprema Corte, segundo o qual “Cumpre registrar que o cabimento de reclamação no âmbito da execução ou cumprimento de sentença exige que o desrespeito à autoridade das decisões proferidas por esta Corte ou a usurpação de sua competência tenha se originado nessa fase processual, sendo incabível o referido instrumento para rediscutir matérias já acobertadas pela coisa julgada, tendo em vista o disposto na Súmula 734, confirmada pelo art. 988, § 5º, I, do CPC”. Confira-se a ementa do julgado:
    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Alegada violação às ADPFs 387, 437 e 530 e ao RE-RG 599.628 (tema 253). 4. Fase de cumprimento de sentença. Matéria apreciada no processo de conhecimento com trânsito em julgado. Não cabimento da reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido” (Rcl 40402 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 15.9.2020). 
    20. Na mesma linha, trago à colação os seguintes julgados (destaquei):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF. 1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 27.029 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “Agravo regimental. Reclamação. Decisão reclamada transitada em julgado. Súmula nº 734/STF. Agravo regimental não provido. 1. A Suprema Corte possui jurisprudência pacífica no sentido do não conhecimento de reclamação que visa a desconstituir, em fase de execução, decisões da Justiça do Trabalho transitadas em julgado. 2. Caráter estrito da competência do STF no conhecimento de reclamação constitucional, a qual não pode ser usada para renovar debate já resolvido por decisão com trânsito em julgado, sob pena de se utilizar a reclamatória constitucional como sucedâneo de ação rescisória. Incidência da Súmula STF nº 734. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl 11.306 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 11.9.2013).
    21. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, casso a medida liminar anteriormente concedida e nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora